Tribunal: TJDFT
Processo: 0730064-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR GUELTZ E CRISTIANE EM FACE DO ESPÓLIO DE RAFAEL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO DO RÉU NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. ESPÓLIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ATRIBUÍDA ÀS PESSOAS FÍSICAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual não conheceu da apelação do réu e deu provimento à apelação dos autores, interpostas contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar a omissão do julgado ao não considerar a gratuidade de justiça deferida ao embargante no agravo de instrumento no 0703174-67.2024.8.07.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro ao mencionar o entendimento consolidado na jurisprudência, segundo o qual a concessão da gratuidade de justiça a um dos herdeiros incapazes não se estende automaticamente ao espólio, pois é considerado sujeito de direito autônomo, dotado de personalidade judiciária própria para fins processuais. 3.1. O decisum ratificou que o espólio, enquanto massa patrimonial, não goza da presunção de hipossuficiência atribuída às pessoas físicas, sendo imprescindível a demonstração da insuficiência de recursos do acervo hereditário para a concessão do benefício da gratuidade. 3.2. Portanto, não tendo sido comprovado o recolhimento das custas processuais pelo espólio, apesar de devidamente intimado para tanto, nem havendo decisão por meio da qual lhe tenha sido concedida a gratuidade de justiça, o aresto impôs o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.